Tribunal: TJPA
Processo: 0803153-53.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803153-53.2019.8.14.0009

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FERNANDO JOSE RODRIGUES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA PRECLUSA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.026, §2º DO CPC.

Da leitura detida do acordão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria analisada em 1º Grau de jurisdição e que não foi objeto do recurso de apelação por ele manejado.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada no recurso do demandado cinge-se
acerca da aplicação da taxa SELIC para correção das dívidas civis cobradas judicialmente, em detrimento da correção monetária por índices inflacionários.

O recurso por ele manejado não tratou da referida matéria, e a decisão colegiada tratou de todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo improvimento do apelo.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, à unanimidade, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
o recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S/A
,
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 20216237), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão de id. 20018765, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. MÉRITO. CONTESTAÇÃO DE COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO PARCIAL. COMPROVADA A ILEGALIDADE. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PATAMAR LEGAL E RAZOÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não há nulidade no julgamento monocrático de recurso de apelação, pois o manejo do recurso de agravo interno com revisão da matéria decidida supre qualquer vício.

2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, pois é suficiente a prova documental para a análise do objeto da demanda quanto à cobrança indevida de compra em cartão de crédito.

3. Os fatos apurados na ação ordinária por meio da prova documental são incontestes, com reconhecimento pelo réu, cuja controvérsia dirige-se apenas ao valor estornado pelo banco, o qual foi realizado de forma parcial, gerando o direito do autor à indenização do valor cobrado e pago na fatura.

4. Não se admite a juntada de prova nova em sede de recurso de agravo interno, com o intuito de comprovar o cumprimento total do estorno das compras fraudulentas inseridas no cartão de crédito do apelado.

5. É devido dano moral pela cobrança indevida de compras em fatura de cartão de crédito, de forma reiterada, mesmo após impugnação pelo autor e reconhecimento do banco de que se tratava de compras fraudulentas.

6. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, devendo-se manter o valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com a jurisprudência.

7. No que diz respeito aos juros, em face de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação.

8. Quanto à correção monetária, correta é a aplicação da Súmula 362/STJ.

9. É razoável a aplicação de honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

10. Recurso conhecido e improvido.

NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
.

Alega, em resumo, o embargante que a decisão embargada é omissa quanto à aplicação da taxa SELIC para a correção monetária, pois o C. STJ assim decidiu no REsp º 1.795.982/SP
. Com base nisso, entende que a decisão deve ser alterada nesse sentido.

Sem contrarrazões – id. 20764079.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida da decisão atacada, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão do embargante de retardar a conclusão do recurso sobre o pretexto de supostamente rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação e agravo interno.

Isso, porque aponta suposta omissão no acórdão embargado sobre a taxa a ser aplicada na correção monetária da indenização imposta, matéria que não foi objeto de irresignação no recurso de apelação, sendo que o efeito devolutivo do apelo encontra limites nas razões do recurso, com exceção das matérias de ordem pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. inviável a análise de tese apresentada somente em sede de embargos de declaração, porquanto incabível a inovação recursal em embargos de declaração, pela preclusão consumativa. 3. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 4. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2022551 PR 2022/0266935-3, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I - Na origem, Aparecida de Cassia dos Santos de Freitas ajuizou ação ordinária em desfavor da União, com valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em setembro de 2015, objetivando o reconhecimento de desvio de função e o pagamento das diferenças salariais dele decorrentes. Na sentença, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, sendo julgada extinta a demanda sem resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para reconhecer a legitimidade passiva da União. Nesta Corte, o recurso especial foi improvido, mantida a decisão monocrática em agravo interno. II - Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. III - O argumento de que não houve majoração dos honorários somente foi suscitado pela parte embargante em embargos de declaração e não após a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial da parte contrária, caracterizando assim indevida inovação recursal. IV - Observa-se que, após a publicação da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial e não enfrentou a questão dos honorários sucumbenciais recursais, não houve nenhuma manifestação, por parte da ora embargante, quanto ao tema. De igual modo, nas razões da impugnação ao agravo interno interposto pela União, a ora embargante também não se insurgiu em relação à ausência de condenação em honorários sucumbenciais recursais. V - Desse modo, "é vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa" (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/9/2015.) VI - A Segunda Turma tem reiteradamente decidido, em casos idênticos como o dos autos, pela rejeição dos embargos de declaração para majoração dos honorários advocatícios diante da ocorrência de preclusão e de configuração de inovação recursal (EDcl no AgInt no REsp 1.621.551/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017; Edcl no Agint no REsp 1.621.331, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, publicado em 26/4/2017.) VII - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1861201 RS 2020/0030691-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Assim, atesta-se que a decisão embargada tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, no qual não tratou o recorrente sobre a taxa de correção monetária aplicada na sentença, deixando assente que o propósito deste recurso é protelatório.

Salienta-se que o referido recurso – embargos, tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO e aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC em 1% (um porcento) sobre o valor da causa.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 14/08/2024